Tribunal: TJDFT
Processo: 0732802-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL. RECURSO QUE ABORDA O MÉRITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE SALARIAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Em seu recurso a parte autora questiona a improcedência do pedido, apresentando os fundamentos para pleitear a implementação da última parcela do reajuste previsto na Lei no 5.008/2012.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 22406520). Contrarrazões apresentadas (ID 22406525).
III. Em suas razões recursais a parte recorrente alega que a sentença julgou o seu pedido inicial improcedente, pleiteando a sua reforma para que seja implementada a última parcela do reajuste salarial. Contudo, o mérito da demanda não foi apreciado, uma vez que a parte autora permaneceu inerte após determinada a emenda da inicial para que fosse apresentado o correto valor da causa, sendo proferida sentença indeferindo a petição inicial.
IV. Com efeito, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, eis que as razões do apelo são dissociadas dos fundamentos da sentença, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.
V. Recurso não conhecido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.